Tribunal: TCU
Processo: 004.888/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3105/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.888/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson dos Santos (XXX.662.197-XX); Bruno Costa Terra Victorino (XXX.084.107-XX); Daniel Firmino Prata (XXX.085.027-XX); Daniel Jose do Nascimento da Silva (XXX.986.897-XX); Gleidson Leandro Soares Romariz da Silva (XXX.054.037-XX); Guilherme Vieira Goncalves (XXX.525.037-XX); Joao Gabriel Magro Santos (XXX.600.127-XX); Patrick Rodrigues de Oliveira (XXX.660.127-XX); Ronailson Matheus Vasconcelos Nunes (XXX.277.487-XX); Victor Hugo Vieira de Souza (XXX.938.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.